Tribunal: TJMT
Processo: 1025764-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025764-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GUILHERME TANNUS ROSCOE - CPF: 979.614.181-72 (APELADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO), NATTANY PEREIRA MAX - CPF: 036.841.811-10 (APELADO), M. E. B. R. - CPF: 065.285.351-08 (APELADO), V. M. D. A. - CPF: 073.128.791-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME TANNUS ROSCOE - CPF: 979.614.181-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAIARA PEREIRA MAX - CPF: 025.125.361-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA EXCESSIVA PARA REGULARIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO REEMBOLSO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais e à restituição de R$ 35.409,36 (trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos) pelos valores pagos pelas passagens e demais gastos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa aérea prestou a devida assistência e reembolsou os valores pagos pelos autores, afastando sua responsabilidade pelos danos materiais; e (ii) analisar se os cancelamentos sucessivos de passagens caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal para a obrigação de indenizar.

4. O cancelamento reiterado das passagens configura falha na prestação do serviço, sendo incontroverso que os autores sofreram prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

5. A empresa não comprovou o efetivo reembolso dos valores pagos, apresentando apenas "prints" de tela do sistema interno, que não constituem prova idônea por se tratar de documento unilateral.

6. A ausência de prova do reembolso caracteriza enriquecimento sem causa da empresa, nos termos do art. 884 do Código Civil, impondo-se a restituição dos valores pagos pelos consumidores.

7. O dano moral decorre da frustração e dos transtornos significativos causados pelos cancelamentos sucessivos e pela falta

de providências satisfatórias por parte da empresa, superando o mero aborrecimento cotidiano.

8. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 3.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não comportando redução, sob pena de afronta ao caráter pedagógico e compensatório da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal para ensejar a obrigação de indenizar.

2. Prints de tela do sistema interno da empresa não constituem prova idônea para comprovar reembolso ou prestação de assistência, por se tratar de documento unilateral.

3. O dano moral decorrente de sucessivos cancelamentos de passagens aéreas é presumido quando os transtornos ultrapassam o mero dissabor, configurando frustração e prejuízo emocional significativo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1016327-33.2019.8.26.0003, Rel. Des. Alberto Gosson, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2020; TJMT, Apelação Cível nº 0019466-69.2015.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Apelado(s): GUILHERME TANNUS ROSCOE E OUTRO (s).

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por GUILHERME TANNUS ROSCOE, NATTANY PEREIRA MAX, VALENTINA MAX DE ALMEIDA e MARIA EDUARDA BIANCHIN ROSCOE, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença;

b) condenar a requerida a restituir aos autores a importância de R$ 35.409,36 (trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e seis centavos), referente aos valores pagos pelas passagens e outros gastos decorrentes; com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, além de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que cumpriu suas obrigações contratuais e regulamentares, prestando toda a assistência devida aos passageiros conforme normas da ANAC.

Argumenta que não há nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados, uma vez que adotou medidas para minimizar os transtornos.

Defende ainda que o mero aborrecimento decorrente de cancelamentos ou atrasos não enseja danos morais, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 249768795.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 264582255)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, os requerentes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, ao argumento que adquiriram passagens aéreas da empresa ré, que foram posteriormente canceladas por diversas vezes, gerando prejuízos financeiros e emocionais. Em razão disso, pleitearam indenização por danos materiais, referentes aos valores pagos pelas passagens e outros gastos decorrentes, totalizando R$ 35.409,36, além de danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Em sua defesa, a requerida rechaçou os argumentos dos requerentes alegando que as reservas foram canceladas, com antecedência, via aplicativo e, que os valores despendidos foram reembolsados.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante.

É que, no presente caso, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, basta a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar, independente de culpa.

No caso, os cancelamentos das passagens configuram o defeito no serviço prestado pela ré. Os valores despendidos pelos autores com as aquisições e demais gastos caracterizam os danos materiais. Por fim, o nexo de causalidade é evidente, já que os prejuízos decorreram diretamente dos cancelamentos realizados pela empresa.

Nesse contexto, competia à apelante comprovar alguma causa de exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que prestou assistência e informou os cancelamentos não tem o condão de elidir a obrigação reparatória, sobretudo em virtude da inversão do ônus probatório em favor dos autores.

Nesse sentido, as provas documentais dos autos corroboram os fatos narrados na inicial e a ausência de comprovação do ressarcimento dos valores pagos pelas aquisições, medida que deveria ter sido tomada pela ré, o que não o fez.

Pelo contrário, para comprovação da prévia notificação da passageira acerca do cancelamento, bem como do reembolso, a empresa ré se limitou a colacionar aos autos “print” de tela do seu sistema, o que, mais que consabido, não é documento hábil para tanto, haja vista que produzida de forma unilateral.

A propósito:

“AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO E FALTA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DELONGA DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL. CONGESTIONAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO. REQUERIDA QUE TROUXE PRINTS DE TELA, IMPRESTÁVEIS COMO MEIOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZEM AO ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORA EXPERIMENTOU CONTRATEMPOS SIGNIFICATIVOS. NECESSIDADE DE QUE A COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA MAJORADA AO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O SEU CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO E AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 53,90. DESPESA ALIMENTAR COMPROVADA PELA AUTORA. RÉ QUE SE LIMITA A APRESENTAR PRINT DE SUA TELA SISTÊMICA, PARA DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, NO VALOR DE R$ 30,00. MEIO DE PROVA INEFICAZ, POR SE TRATAR DE PRODUÇÃO UNILATERAL. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016327-33.2019.8.26.0003; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)”

Ainda, vejamos os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. Deve ser conservado o valor fixado a título de honorários advocatícios se estabelecido de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte e de acordo com o disposto no art. 85, §2° do CPC/2015.

(N.U 0019466-69.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (N.U 0001930-34.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Nesse contexto, dada a ausência de prova do efetivo reembolso, resta caracterizado, o enriquecimento sem causa da empresa, nos termos do art. 884 do Código Civil, devendo restituir aos consumidores os valores recebidos à míngua de qualquer contraprestação.

Relativamente aos danos morais, têm-se que eles também ocorreram, posto que os transtornos suportados pelos autores ultrapassaram o mero aborrecimento rotineiro. Os cancelamentos reiterados, aliados à falta de providências satisfatórias para solucionar o problema, causaram evidente angústia, frustração e constrangimento aos consumidores.

Assim, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025